Tribunal: TJDFT
Processo: 0751946-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751946-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ZOE APARECIDA FONTES PEREIRA, AGDA TEREZINHA FONTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DEZ ANOS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de suspensão de ação de execução por dez anos, prazo estipulado pelas partes para o cumprimento do acordo firmado. 2. A questão em discussão consiste em definir se admissível a suspensão do processo de execução pelo período de dez anos, conforme previsto no acordo firmado entre as partes, à luz do art. 922 do CPC e do princípio da razoável duração do processo. 3. O artigo 922 do CPC permite a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente ao executado para cumprimento voluntário da obrigação. No entanto, a aplicação da norma deve observar os princípios que regem o processo, em especial a razoável duração do processo, prevista no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal. O controle judicial sobre o curso do processo não se subordina exclusivamente à vontade das partes, devendo ser exercido de forma a garantir a adequada gestão dos recursos judiciais e a prestação jurisdicional célere a todos os litigantes. Ademais, a homologação do acordo gera novo título executivo judicial, permitindo, em caso de inadimplência, a instauração da fase de cumprimento de sentença sem necessidade de suspensão prolongada do processo de execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 922 do Código de Processo Civil, alegando que a suspensão da execução depende apenas dos termos celebrados pelas partes, não havendo qualquer limitação no texto legal ou na jurisprudência dominante. Acrescenta que a celebração de acordo extrajudicial no qual as partes concordam em suspender a execução até o cumprimento integral do avençado evidencia interesse processual a viabilizar o sobrestamento do feito. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e TJPR para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 922 do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ainda que as partes tenham autonomia para negociar a forma de pagamento, o controle judicial sobre o curso do processo não se subordina exclusivamente à vontade dos litigantes. Assim, a suspensão do feito por um período tão extenso como o requerido (dez anos), por ser desarrazoado, desvirtua a finalidade da norma e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.” (ID 72778845). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91